Tribunal: STF
Processo: HC 239273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 36.567/2024)



HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO: REITERAÇÃO DE PEDIDO. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ATO QUESTIONADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNACÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO, NADA A PROVER. 



Relatório 



    1. Em 3.4.2024, decidi pelo não conhecimento do presente habeas corpus, impetrado, em 22.3.2024, por Luiz Carlos Mota Júnior, em benefício de Mário Edson de Oliveira Rosa, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 797.459/SP, nos termos seguintes:



    “(...) 6. O pedido apresentado pelo impetrante não preenche os pressupostos que autorizariam o regular seguimento da impetração no Supremo Tribunal Federal.



    A presente ação é reprodução de dois pedidos anteriores idênticos (HCs ns. 238.790/SP e 238.955/SP, de minha relatoria), impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do mesmo paciente, apontando-se a mesma autoridade coatora e apresentando-se idêntica pretensão à formulada naquela impetração. 



    7. Ao insistir em ajuizar idênticas impetrações com o mesmo objeto, o impetrante parece pretender burlar a regra de livre distribuição de processos deste Supremo Tribunal e, com isso, afrontar o princípio do juiz natural. Esse comportamento contraria o dever de lealdade processual e pode configurar fraude à lei processual, como estabelecido no art. 14, inc. II, do Código de Processo Civil. A propósito, entre outros: (...) (Rcl n. 1.723-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.4.2001).



    A análise de demandas duplicadas também configura desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, cuja prestação jurisdicional está assoberbada pela enorme quantidade de processos diariamente distribuídos, e aos jurisdicionados, que poderiam ter seus processos examinados no período despendido com a análise e decisão de ações repetidas.



    8. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apresentado neste Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata de trânsito em julgado”.



    2. Em 3.4.2023, antes mesmo da publicação daquela decisão, a defesa apresentou, neste Supremo Tribunal, a Petição/STF n. 36.567/2024, autuada como agravo regimental.



    Nela, a defesa não impugna os fundamentos da decisão agravada. Reproduzindo os termos da peça inicial, como o pedido antes apresentado, requer seja “RECONSIDERADA a decisão da Ilustre Presidência” (fl. 12, doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O requerente pede a reconsideração de decisão “da Presidência deste Supremo Tribunal”, entretanto, o ato que se requer seja objeto de “reconsideração” inexiste. 



    Não se apresentam na petição em foco argumento para infirmar a decisão se não conhecimento da presente impetração, qual seja, a circunstância de se ter reiteração de dois pedidos idênticos antes julgado pelo Supremo Tribunal Federal (HCs ns. 238.790/SP e 238.955/SP).



    4. Certificado o trânsito em julgado da decisão e não havendo elemento juridicamente sustentável a considerar, nada há a prover. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora